Tribunal: TCU
Processo: 027.158/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No 1399/2025 - TCU - 2a Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC-027.158/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia Elma Odilon Laurindo (XXX.170.217-XX); Avelina David de Souza (XXX.969.167-XX); Douglas Amaral Cesar de Oliveira (XXX.098.207-XX); Douglas Martins de Lima (XXX.215.457-XX); Ernytes de Freitas Souza (XXX.584.257-XX); Guilherme Martins de Lima (XXX.215.447-XX); Heloisa Ribeiro (XXX.550.607-XX); Marlene Pereira de Hollanda (XXX.662.267-XX); Marta Lucia do Amaral de Oliveira (XXX.212.867-XX); Maurilio Pereira de Hollanda (XXX.379.727-XX); Priscilla Amaral Cesar de Oliveira (XXX.122.127-XX); Simone Martins Araujo de Lima (XXX.580.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.